Tribunal: TJES
Processo: 0007876-91.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007876-91.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR CARDOSO DA VITORIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007876-91.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR CARDOSO DA VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS.
33 E 35, L. 11.343/06.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Na fase do recebimento da denúncia, conquanto não se exija prova plena da autoria do fato, a teor do que prescreve o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, é imprescindível que haja justa causa para o exercício da ação penal, entendida esta como a existência de lastro probatório mínimo, apontando indícios de autoria delitiva, hábeis a conferir legitimidade ao processo penal então instaurado. Caso em que a inicial não se faz acompanhar de nenhum elemento que corroborasse a imputação da prática dos crimes em relação ao recorrido. O corréu afirma, desde o momento da abordagem, que entregara ao recorrido a pequena quantidade de entorpecente apreendida com ele, além de ser o morador do local em que os demais entorpecentes foram localizados e confessou ser o proprietário das drogas e materiais ali apreendidos. O recorrido confirma que recebera a droga do codenunciado, nega ser traficante e, nos autos de habeas corpus já arquivado, faz prova de profissão estabelecida, de matrícula em instituição de ensino regular, e de endereço fixo em local distinto daquele em que ocorrera a apreensão. Consta, por fim, dois termos circunstanciados em desfavor do recorrido, por posse de entorpecentes para consumo pessoal, o que reforça a linha argumentativa de que seria mero usuário de drogas. 3. Afastada a imputação em relação ao recorrido, não faz sentido falar na acusação de associação para o tráfico, seja em relação a ele, seja em desfavor do codenunciado. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007876-91.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR CARDOSO DA VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão de fls. 120/120-v., da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que rejeitou integralmente a denúncia oferecida em desfavor de IGOR CARDOSO DA VITÓRIA e recebeu a inicial acusadora proposta em face de FERNANDO SANTOS CAMILLOZZI somente em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, deixando de recebê-la no tocante ao crime de associação para o tráfico.

De conformidade com as razões de fls. 127/129, postula a reforma do édito fustigado, objetivando seja recebida a denúncia, em relação a todas as imputações nela constantes, aduzindo que estão demonstrados nos autos os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade dos crimes irrogados aos recorridos.

Contrarrazões defensivas às fls. 139/140, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 5177010, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pelo acolhimento da pretensão recursal e consequente recebimento integral da peça de ingresso.

É o relatório. Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

Compulsando os autos, constata-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos ora recorridos, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no artigo 33 e no artigo 35, ambos da Lei n
o
11.343/2006. Narra, nesse passo, que por volta das 17h18min do dia 7 de setembro de 2022, na Rua Campinas, na Rua Lagoa de Jacaraípe, policiais militares teriam avistado os recorridos, em local que seria de intenso tráfico de drogas, sendo que, ao serem abordados, teria sido encontrado, na posse de IGOR CARDOSO DA VITÓRIA, um pequeno pacote contendo maconha e com FERNANDO SANTOS CAMILLOZZI a quantia de R$352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais). Detalha que, ao ser indagado sobre a existência de mais entorpecentes na residência, FERNANDO, que residiria no local, teria confirmado e autorizado a entrada dos policiais, que vieram a encontrar entorpecentes de espécies diversas, materiais para o embalo e armazenamento de drogas e um laboratório para plantio e cultivo de maconha.

Ao apreciar a denúncia, o juízo de primeiro grau compreendeu que estavam presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para receber a denúncia somente em relação ao crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, Lei n
o
11.343/2006) em desfavor do recorrido FERNANDO SANTOS CAMILLOZZI.

Revendo atentamente os fundamentos da decisão, em cotejo com os elementos de convicção que instruem a denúncia, concluo que a pretensão recursal não merece abrigo.

Na fase do recebimento da denúncia, conquanto não se exija prova plena da autoria do fato, a teor do que prescreve o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, é imprescindível que haja justa causa para o exercício da ação penal, entendida esta como a existência de lastro probatório mínimo, apontando indícios de autoria delitiva, hábeis a conferir legitimidade ao processo penal então instaurado.

Nessa linha, os apontamentos de Renato Brasileiro de Lima, no sentido de que a justa causa constitui o "suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. [...] Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação".
[1]

Na hipótese, contudo, é possível perceber que não havia, em face do recorrido IGOR CARDOSO DA VITÓRIA, nenhum elemento que corroborasse a imputação inicial.

Veja-se, a propósito, que o corréu FERNANDO SANTOS CAMILLOZZI afirma, desde o momento da abordagem, que entregara a IGOR CARDOSO DA VITÓRIA a pequena quantidade de entorpecente apreendida com ele. Da mesma forma, constata-se que o local em que os demais entorpecentes foram localizados é a moradia de FERNANDO SANTOS CAMILLOZZI, o qual confessou ser o proprietário das drogas e materiais ali apreendidos.

O recorrido IGOR DA VITÓRIA, por seu turno, afirmou que estava no local em visita a FERNANDO CAMILLOZZI, e confirma que recebera dele a droga, uma vez que é usuário de maconha. Nega, no entanto, que faria o comércio de substâncias ilícitas e que estaria associado a FERNANDO.

Em consulta aos autos do habeas corpus 5008895-94.2022.8.08.0000, já arquivado, observo haver prova de que o recorrido IGOR tem profissão estabelecida, como técnico de enfermagem, e está matriculado em instituição de ensino, em curso técnico de segurança do trabalho. Além disso, provou endereço fixo, em local distinto daquele em que ocorrera a apreensão.

Consta, por fim, dois termos circunstanciados em desfavor do recorrido IGOR DA VITÓRIA (0017718-37.2018.8.08.0048 e 0027265-67.2.19.8.08.0048), ambos por posse de entorpecentes para consumo pessoal, o que reforça a linha argumentativa de que seria mero usuário de drogas.

Desta forma, não vislumbro a presença dos indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em relação a IGOR DA VITÓRIA, necessários para tornar viável a instauração da ação penal.

Afastada a imputação em relação a IGOR DA VITÓRIA, não faz sentido falar na acusação de associação para o tráfico, seja em relação a ele, seja em desfavor do corréu FERNANDO CAMILLOZZI.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvdor: Juspodivm, 2014, p.196.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)